Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724700-58.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RENATO BRAZ SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação de busca e apreensão contra Renato Braz Santos (id 46785812). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo especificado pela apelante (id 46758521). A apelante informou que localizou o automóvel objeto da ação em endereço diverso do indicado na petição inicial. Requereu o aditamento do mandado de busca e apreensão e seu cumprimento no novo endereço apontado por ela (id 46785823). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento formulado na petição de id 46785823 (id 46785826). O mandado de busca e apreensão não foi cumprido (id 46785827, 46785829 e 46785830). O endereço do apelado foi pesquisado nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau (id 46785831). A apelante foi intimada acerca do resultado da pesquisa. Requereu a expedição de mandado para endereço que indicou (id 46785839 e 46785842). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da apelante para comprovar o recolhimento das custas relativas à diligência requerida (id 46785843). A apelante comprovou o pagamento das custas (id 46785845). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da apelante para que esclarecesse o requerimento formulado na petição de id 46785842, haja vista que o endereço informado já havia sido objeto de diligência anteriormente (id 46785848). A apelante afirmou que o requerimento de expedição de mandado para endereço já diligenciado foi motivado pelo fato do bem ter sido localizado novamente no endereço por meio de diligências administrativas (id 46785850). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da apelante para que comprovasse as diligências administrativas pelas quais o bem teria sido localizado (id 46785851). A apelante deixou o prazo transcorrido decorrer sem manifestação (id 46785852). O Juízo de Primeiro Grau determinou: 1) a intimação pessoal da apelante para impulsionar o feito no prazo de cinco (5) dias; 2) após o decurso do referido prazo, que o transcurso do prazo de trinta (30) dias fosse aguardado nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil (id 46785853). A apelante alegou que havia encontrado o bem objeto da lide conforme informado na petição de id 46785823, porém o veículo não se encontrava mais no local. Requereu a suspensão do processo para realização de novas diligências administrativas (id 46785855). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão do processo e determinou que a apelante promovesse o andamento do feito no prazo de quinze (15) dias (id 46785856). A apelante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (id 46785858). O Juízo de Primeiro Grau converteu o feito para execução e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 46786760). Os autos foram distribuídos ao Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual determinou que a apelante: 1) apresentasse petição inicial completa da ação de execução com observância dos requisitos previstos nos arts. 319, 798 e 799 do Código de Processo Civil; 2) requeresse a citação por edital no caso de ter sido realizada pesquisa de endereços nos autos e todos os endereços identificados já tivessem sido diligenciados; 3) apresentasse ou indicasse a localização nos autos do certificado de assinatura do apelado relativo ao aditivo contratual de id 46785817; 4) comprovasse o pagamento das custas complementares em caso de majoração do valor da causa (id 46786761). A apelante apresentou emenda substitutiva da petição inicial, planilha de débito e informou que não havia custas complementares a recolher (id 46786763, 46786764 e 46786765). O Juízo de Primeiro Grau recebeu a petição inicial substitutiva de id 46786763. Consignou que a determinação de emenda foi apenas parcialmente atendida. Concedeu mais prazo para a apelante indicar endereço válido e ainda não diligenciado do apelado a fim de viabilizar a citação e para apresentar ou indicar a localização nos autos do certificado de assinatura do apelado relativo ao aditivo contratual de id 46785817 (id 46786766). A apelante informou três (3) endereços onde o apelado poderia ser localizado (id 46786767). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito com fundamento nos arts. 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Consignou que a determinação de emenda foi apenas parcialmente cumprida. Ressaltou que os endereços informados na petição de id 46786767 estavam incompletos ou já haviam sido diligenciados. Destacou que a localização nos autos do certificado de assinatura do apelado relativo ao aditivo contratual de id 46785817 não foi indicada nem apresentada (id 46786768). A apelante esclarece que o contrato celebrado entre as partes é digital e foi assinado eletronicamente pelo apelado. Afirma a desnecessidade de que o pacto seja firmado por duas (2) testemunhas para ser válido. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau foi muito rígido. Alega que todos os documentos indispensáveis à propositura da ação foram juntados aos autos. Defende que a assinatura digital tem validade jurídica inquestionável. Argumenta que no caso de contrato eletrônico a ausência de assinatura das partes no termo não desobriga o devedor do pagamento pelos serviços prestados. Diz que a assinatura eletrônica é permitida na cédula de crédito bancário nos termos do art. 29, § 5o, da Lei n. 10.931/2004. Ressalta que não há forma específica para a celebração de contrato não solene. Frisa que a não localização do apelado não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Salienta que a extinção do feito sem exame do mérito viola os princípios da economia, da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional (id 46786769). Pede o conhecimento e o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que os documentos juntados aos autos com a petição inicial sejam aceitos, o apelado seja constituído em mora e a medida liminar de busca e apreensão seja expedida. Preparo recolhido (id 46786770 e 46786771). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 46786775). Não foram apresentadas contrarrazões. A apelante foi intimada para manifestar-se sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 47371467, 47425197 e 47740365). É o relatório. Verifico que a apelação violou o princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, se limitam a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] A apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra Renato Braz Santos. Requereu, posteriormente, a conversão da ação em execução, o que foi deferido. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Consignou que a apelante cumpriu apenas parcialmente a determinação de emenda da petição inicial. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) a apelante foi intimada para fornecer endereço de citação do apelado diferente daqueles que haviam sido objeto de diligência, porém indicou apenas endereços incompletos ou já diligenciados; 2) a apelante foi intimada para indicar a localização nos autos do certificado de assinatura do apelado relativo ao aditivo contratual de id 46785817, contudo não cumpriu a determinação. A apelante esclarece que o contrato celebrado entre as partes é digital e foi assinado eletronicamente pelo apelado. Afirma a desnecessidade de que o pacto seja firmado por duas (2) testemunhas para ser válido. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau foi muito rígido. Alega que todos os documentos indispensáveis à propositura da ação foram juntados aos autos. Defende que a assinatura digital tem validade jurídica inquestionável. Argumenta que no caso de contrato eletrônico a ausência de assinatura das partes no termo não desobriga o devedor do pagamento pelos serviços prestados. Diz que a assinatura eletrônica é permitida na cédula de crédito bancário nos termos do art. 29, § 5o, da Lei n. 10.931/2004. Ressalta que não há forma específica para a celebração de contrato não solene. Frisa que a não localização do apelado não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Salienta que a extinção do feito sem exame do mérito viola os princípios da economia, da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional. A apelação não impugnou o fato de que a apelante, intimada para fornecer endereço de citação do apelado diferente daqueles que haviam sido objeto de diligência, apresentou apenas endereços incompletos ou já diligenciados. Não refutou a afirmação de que não teria indicado a localização nos autos do certificado de assinatura do apelado relativo ao aditivo contratual de id 46785817. Ressalto que a validade do contrato digital e da assinatura eletrônica não foi questionada na sentença. O Juízo de Primeiro Grau em nenhum momento exigiu que o pacto fosse firmado por duas (2) testemunhas para ser válido; também não afirmou que a não localização do apelado configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que a apelante não foi condenada ao pagamento da verba na sentença. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.